Tribunal: TJMT
Processo: 1007950-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAN CARLOS MOREIRA - CPF: 801.456.631-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS,

DO BANCO PROVIDO E DO PROMOVENTE PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido ADAN CARLOS MOREIRA postula reparação por danos morais, materiais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos em seu holerite após a quitação do débito referente a cartão de crédito.

2. Caso em que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos a contestação todos os TEDs liberando valores ao promovente, decorrente de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Outrossim, pelas faturas anexas ao Recurso Inominado, é possível constatar que o saldo devedor do promovente no valor de R$ 11.153,00 (onze mil, cento e cinquenta e três reais), e o pagamento era o mínimo da fatura, portanto, não há qualquer irregularidade na conduta do Banco.

4. Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência do consumidor e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso.

5. É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

6. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pelo Banco, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo promovente.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecidos e do Banco provido e do promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido ADAN CARLOS MOREIRA postula reparação por danos morais, materiais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos em seu holerite após a quitação do débito referente a cartão de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e consequente condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como danos materiais no valor de R$ 5.100,24 (cinco mil, cem reais e vinte e quatro centavos).

O Recorrente
BANCO BMG AS interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo promovente.

Já o promovente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração dos danos morais, bem como a repetição indébita do valor dos danos materiais.

Em contrarrazões, as partes refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020